Tribunal: TJMT
Processo: 1016868-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016868-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016868-58.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016868-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lumen S.a. Construtora e Incorporadora – em recuperação judicial
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Recuperação Judicial da agravante 1009140-62.2017.811.0002, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito promovido por Katia Valadares Silva, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, ao entendimento de que os honorários não se sujeitam a recuperação judicial, porque extraconcursais.

Explica que se trata de Habilitação de Crédito Trabalhista, recebida como Impugnação à relação de credores, processada nos termos do artigo 13 da Lei 11.101/2005 proposta por Katia Valadares Silva em desfavor da ora agravante Lumen S/A Construtora, oriundas de certidões de crédito de processos trabalhistas que somadas alcançam a quantia de R$ 23.216,07 (vinte e três mil, duzentos e dezesseis reais e sete centavos).

Afirma que a decisão recorrida possibilita à agravada Katia Valadares Silva buscar receber seu crédito de forma autônoma, fora da Recuperação Judicial.

Ressalta que em sede de contestação reconheceu o crédito originário da sentença e não se opôs à habilitação pleiteada, com pedido de retificação no quadro geral de credores.

Contudo, o Administrador Judicial pleiteou pelo não acolhimento da pretensão deduzida, ao fundamento de que os créditos (honorários sucumbenciais) foram constituídos em momento posterior ao da propositura da ação recuperacional e por se tratar de crédito com natureza extraconcursal, é o caso de buscar a pretensão na própria justiça laboral.

Sustenta que a ação que gerou a condenação da agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais fora ajuizada no ano de 2017 e 2018, antes portanto, do pedido de processamento de recuperação judicial que se deu em 19-2-2018.

Reclama que o entendimento da decisão agravada acaba por favorecer a agravada em detrimento a outros credores, porquanto o crédito se sujeita à Recuperação Judicial, em violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005 e Enunciado no 100 da Jornada de Direito Comercial.

Aduz que o credor precisa habilitar o seu crédito de natureza alimentar nos autos do processo de recuperação judicial e aguardar o pagamento, como estipulado no plano de recuperação judicial da Agravante.

Postula a concessão de efeito suspensivo porque se encontra em situação econômico financeira limitada, caso em que o prosseguimento do feito pode ocasionar bloqueios indevidos em suas contas bancárias, em franco prejuízo ao fluxo de caixa da empresa com risco de inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial, além de que apenas o Juízo da Recuperação é quem tem competência para determinar atos de expropriação.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e habilitar o crédito nos autos da recuperação judicial.

Liminar indeferida. (id 54176988).

Contraminuta (id 55885470).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 59250482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016868-58.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito no 1023064-86.2018.8.11.0041, proposto por Katia Valadares Silva, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, ao entendimento de que foram constituídos após o pedido de recuperação judicial.

Consta que o pedido de habilitação de crédito tem por objeto honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 23.216,07 (vinte e três mil, duzentos e dezesseis reais e sete centavos), cujo
fato gerador são as condenação impostas em ações trabalhistas, constituídas nos meses de
abril, maio e junho de 2018
, portanto,
após o pedido de recuperação judicial (19/02/2018)
.

A controvérsia está em saber se o crédito constituído por honorários advocatícios sucumbenciais após o pedido de recuperação judicial, se submete aos seus efeitos.

Com efeito, a
Segunda Seção do Superior Tribunal

de Justiça
, no julgamento do
REsp 1841960/SP
, estabeleceu que os honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de sentença proferida após o pedido de recuperação judicial da devedora, não se sujeitam aos efeitos do processo de soerguimento, são, portanto, créditos extraconcursais, como ementado:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.

Realça-se, assim, que de acordo com o colegiado, “
se a sentença que arbitrou os

honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito

que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos

do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos

existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os

posteriores”.

Desta feita, em se tratando de crédito posterior ao pleito recuperacional, os honorários não se submetem aos seus efeitos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020